Tribunal: TJDFT
Processo: 0008398-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008398-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 40470218 (credores ANTINEA MARIA FARIAS BOTELHO, ANTÔNIA FONSECA COELHO, ANTÔNIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVIERA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). Às partes, quanto ao ofício da COORPRE de ID: 40090751 (extinção do precatório expedido em favor de ANGELITA BRAGA DA SILVA). Brasília, 18 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador